Tribunal: TJMT
Processo: 1030541-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030541-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.280.849/0001-33 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No. 1030541-24.2022.8.11.0041

APELANTE:

INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – CUMPRIMENTO EM CONTESTAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora se saiba que a apreensão do bem pelo credor não implica na quitação automática do saldo devedor proveniente de contrato de financiamento com alienação fiduciária, cabe à instituição financeira prestar as constas referentes à venda do bem apreendido, para se apurar o valor que foi abatido do débito com a alienação do veículo, o que fora feito prontamente em sede contestação.

Por outro lado, totalmente descabido o pleito indenizatório, isto porque, além do próprio apelante não negar seu inadimplemento quanto ao contrato de alienação fiduciária, verifica-se que não há que se falar em falha na prestação do serviço bancário, pois não restou comprovado que o apelante requereu a prestação de contas nos autos de busca e apreensão ou administrativamente e tampouco restou comprovado qualquer dano ao apelante que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA
contra sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1030541-24.2022.8.11.0041
ajuizada em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, que não acolheu o pedido inicial,
“
com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, declarando como boas as contas prestadas pela parte requerida.”
Por fim, condenou o autor, nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Em síntese, sustenta a empresa apelante que está explícita a falha na prestação de serviço por parte da requerida, posto que, ignorando as parcelas já pagas do contrato de alienação fiduciária, leiloou o veículo, não abateu o valor arrecadado, não prestou contas, violando a regra prescrita no § 1°, inciso I, do artigo 14 do CDC.

Afirma, ainda, que o banco requerido não prestou serviço adequado à parte, além de apropriar-se indevidamente de valores que deveriam ser ressarcidos ao requerente, razão pela qual a frustração gerada pelo fato de ter sido ludibriada acerca das informações de seu crédito e débito perante a requerida, chama a atenção para além do mero aborrecimento, pois a requerida violou flagrantemente a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, devendo pois, indenizar os danos morais causados à apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo – ID. 149500293.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA,
devedor fiduciante em contrato de alienação fiduciária firmado com o requerido, ora apelado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
em razão da venda extrajudicial do bem objeto do contrato, vejamos trecho da inicial:

“O requerente adquiriu cota de consórcio junto à requerida, e, após a contemplação do crédito, alienou fiduciariamente ao crédito, o veículo PORSCHE, CAYENNE TURBO, 2008/2009 de PLACA FMC7187, conforme contrato de alienação fiduciária (DOC. 01).

Devido a dificuldades financeira, o requerente não conseguiu manter-se adimplente com o pagamento das prestações mensais e periódicas do contrato de alienação fiduciária, o levou a empresa requerida a propor ação de busca e apreensão, sendo o veículo apreendido em 26.11.2018, conforme auto de busca e apreensão (DOC. 02).

Na época da apreensão do veículo, a dívida total do requerente com a empresa requerida era de
R$ 84.096,00 (oitenta e quatro mil e noventa e seis reais),
conforme inicial de busca e apreensão (DOC. 03). Já o veículo, quando de sua apreensão, possuía valor de mercado de R$ 164.300,00 (cento sessenta quatro mil e trezentos reais), conforme tabela fipe (DOC. 04).

Em resumo, a empresa requerida sub-rogou-se proprietária do bem alienado, logo em seguida vendeu o veículo (DOC. 05) e não prestou contas, tampouco ressarciu ao requerente a diferença entre o valor do veículo e a dívida existente.

[...]

Notadamente a requerente tem direito ao ressarcimento da quantia relativa à diferença do valor de mercado do veículo deduzido o valor da sua dívida com a instituição requerida, ou seja, a quantia de R$ 80.204,00 (oitenta mil e duzentos e quatro reais).”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se quanto ao cabimento da prestação de contas relacionada à venda extrajudicial de veículo automotor, apreendido judicialmente na Ação de Busca e Apreensão - no 1001989-13.2017.8.11.0045 à luz do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Conforme cediço, nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas.

Esse procedimento é previsto no art. 2o do Decreto-Lei no
911
/69, o qual transcrevo,
in verbis
:

Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

Assim, conforme estipulado pelo supracitado artigo, uma vez realizada a venda do automóvel pelo credor fiduciário, este deve prestar contas da venda ao devedor fiduciante.

In casu
, o requerente adquiriu cota de consórcio junto à requerida e, após a contemplação do crédito, alienou fiduciariamente ao crédito, o veículo
marca PORSCHE, modelo CAYENNE TURBO, ano/modelo 2008/2009, cor PRETA,
Código de Renavam 00120515261, Chassi n.o WP1AC29P09LA82037 e placa FMC-7887, conforme contrato de alienação fiduciária.

Contudo, o autor/apelante incorreu em mora a partir da 12
a parcela
, vencida em 10/3/2017,
totalizando um débito de
R$ 84.096,00 (oitenta e quatro mil, noventa e seis reais)
– (consoante petição inicial da Ação de Busca e Apreensão - no 1001989-13.2017.8.11.0045).

Em 26/11/2018, após cerca de 20 meses de inadimplência, ocorreu a apreensão do bem (ID. 9413608 - Pág. 17 dos autos da ação de busca e apreensão).

Em 14/05/2019 a Ação de Busca e Apreensão fora julgada:
“PROCEDENTE a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, para o fim de consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva do bem apreendido em benefício da parte Autora, DECLARANDO RESOLVIDO O CONTRATO.”
(ID. 36120361daqueles autos)

O veículo fora vendido em leilão em 19/08/2019
, pelo importe de R$50.500,00
(ID. 149500245).

Sucede que, embora se saiba que a apreensão do bem pelo credor não implica na quitação automática do saldo devedor proveniente de contrato de financiamento com alienação fiduciária, cabe à instituição financeira prestar as constas referentes à venda do bem apreendido, para se apurar o valor que foi abatido do débito com a alienação do veículo, não podendo o consumidor, no caso, a autor/apelado, ficar indefinidamente sem informações acerca da quitação do saldo devedor ou da existência de eventual
crédito ou débito
.

Desse modo, consoante sentença de primeiro grau:

“O pedido da inicial é um genuíno pedido de prestação de contas de venda do bem alienado fiduciariamente. Sabe-se que a ação de prestação de contas se dá em duas fases, sendo que na primeira há que dirimir o reconhecimento de prestar contas e em segundo momento, se as contas prestadas são boas.

No caso em estudo, a parte requerida não questiona do dever de prestar contas, tanto que apresenta cálculos que entende devido e a comprovação da venda do bem, afirmando que a referida venda não foi suficiente para quitar o débito do autor junto à Instituição Financeira.

Desta forma, a primeira fase da sentença está consolidada, pois é dever do requerido em prestar contas da venda do bem alienado fiduciariamente.

A celeuma no caso é se as contas prestadas são ou não boas.

Instado a manifestar o autor sobre as contas prestadas, manifestou contrária a referida, alegando que quando da apreensão a dívida da parte requerida era de R$ 84.096,00 e o bem possuía o valor de R$ 164.300,00.

Ora, é evidente que o bem em questão trata-se de coisa móvel perecível, não podendo sua cotação na venda ter sustento no valor pretendido pelo autor ou pela Tabela Fipe, deverá preponderar a venda do bem conforme noticiado no id n.96056150-pág.1, no valor de R$ 50.500,00.

Vejam que o Decreto Lei n. 911/69, determina a prestação de contas pelo valor da venda do bem,
o que foi efetivado pelo autor, portanto, tenho como boa a prestação de contas realizadas pelo requerido.”

Nesses termos, constata-se que, de fato, a prestação de constas fora efetivamente feita pelo apelado em contestação (ID.

149500243 a 149500248), comprovando que, ainda que tenha havido a alienação do bem em leilão, o valor da venda sequer atingiu o montante da dívida.

Senão vejamos as alegações do banco apelado em contestação:

O veículo foi apreendido e, decorrido o prazo legal sem purga da mora, consolidou-se a posse e propriedade plenas em favor da Requerida, que exerceu seu direito de venda em leilão extrajudicial do veículo, obtendo o valor de venda de R$ 50.500,00.

A maior parte do valor foi utilizada para saldar o débito do grupo 8486, cota 068, na proporção abaixo informada:

[...]

Em resumo, o valor da venda não foi suficiente para quitar os contratos, todavia, a sobra de crédito pelas movimentações da cota foi devolvida ao consorciado, pelo valor de R$ 179,12.

Com efeito, de acordo com o art. 373 do CPC/15, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo certo que o banco apelado satisfatoriamente cumpriu sua obrigação no sentido de prestar as contas.

Por outro lado, totalmente descabido o pleito indenizatório.

Isto porque, além de o próprio apelante não negar seu inadimplemento quanto ao contrato de alienação fiduciária, verifica-se que não há que se falar em falha na prestação do serviço bancário, pois não restou comprovado que o apelante requereu a prestação de contas nos autos de busca e apreensão ou administrativamente e tampouco restou comprovado qualquer dano ao apelante que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023